Tribunal: TJDFT
Processo: 0743672-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0743672-02.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA SILVIA PIRES DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da possibilidade de concessão de efeitos infringentes, intime-se o embargado a se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito